Tribunal: TJES
Processo: 5003304-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003304-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO FIRME BOHN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5003304-70.2023.8.08.0048

Recorrente: MARCIO FIRME BOHN

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. AUTOR RELATA QUE ANTES DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA, PERMITIU QUE COLOCASSE O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PARA DESCONTO EM SUA CONTA BANCÁRIA, NA MODALIDADE DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COBRANÇAS PERDURARAM MESMO APÓS SOLICITAR O CANCELAMENTO PELA INATIVIDADE DA LINHA. DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS COM O PEDIDO DE RESCISÃO COMO “EFETUADO COM SUCESSO” ENVIADO PELA PARTE REQUERIDA NO DIA 05/06/2022. NÃO OBSTANTE ISSO, A LINHA PERMANECEU ATIVA E COM CONTINUAÇÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO ENTRE AS PARTES, ALÉM DE OBRIGAR A RÉ A QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER DESCONTOS REFERENTES A LINHA (27 99582-9286). CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE R$697,86 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), JÁ EM DOBRO. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO E COOPERAÇÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO NA INST NCIA ADMINISTRATIVA, EXTRAJUDICIAL. CIRCUNST NCIAS QUE JUSTIFICAM O ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, NO VALOR ANTES MENCIONADO, COM CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS LEGAIS RETROATIVOS À CITAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a parte Recorrida a pagar ao autor/Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora, a partir da citação, consoante os índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo. Sem custas e honorários.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)